Tribunal: STF
Processo: HC 188354
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Antonio Artur Ramos dos Santos e outros, em favor de Carlos Luiz Pereira Lima, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 566.340/PE.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos art. 121, § 2º, I e IV, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena de 24 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJPE, a qual encontra-se pendente de julgamento.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar pelo excesso de prazo no julgamento do apelo defensivo. 
    O writ não foi conhecido. (eDOC 7)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão de liberdade provisória, haja vista a apelação criminal ter sido interposta há mais de um ano sem que haja julgamento.
    A autoridade coatora prestou informações. (eDOC 13)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na gravidade concreta do delito. Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Entretanto, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a existência de flagrante ilegalidade que justifique a atuação de ofício deste Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
    Dos elementos colacionados aos autos, infere-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 17/4/2012, porque teria praticado o crime de homícidio, por disparos de arma de fogo, contra Maria Madalena Bezerra Cabral (e-STJ 22-26). 
    Quanto aos fatos, extrai-se da sentença (e-STJ fl. 28):
    ‘[...]
    Narra a peça de ingresso de fls. 01 -A/01 -F que no dia 27 de julho de 2011, por volta das 19:00 horas, no Auto Posto Santa Madalena, nesta cidade, o denunciado LUIZ CARLOS CHAGAS, vulgo "Carlinhos Beira Mar" teria chegado em uma motocicleta Twister prata, pilotada por HERONIEDSON ALLAN FAUSTINO MALTA DA SILVA, vulgo "Prego", descido da mesma e efetuado 04 (quatro) disparos de arma de fogo em face da vítima MARIA MADALENA BEZERRA CABRAL, os quais foram a causa efetiva de sua morte, consoante laudo tanatoscópico às fls. 197/200. Na ocasião, a vítima estava sentada nos bancos em frente ao escritório do posto de gasolina de sua propriedade’. 
    Encerrada a instrução processual, o paciente foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenado, como incurso nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 288, parágrafo único, ambos do CP, a 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Na ocasião, foi negado ao apenado o direito de recorrer em liberdade por persistirem os motivos da prisão preventiva.
    Inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação, que aguarda julgamento pelo Tribunal local (n. 0007923-54.2017.8.17.0480).
    Delineado o contexto fático processual, passa ao exame dos argumentos invocados no presente writ.
    Insta consignar, oportunamente, que, conforme tem orientado a doutrina e decidido esta Corte Superior, os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva, tão somente pela soma aritmética daqueles.
    Assim, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário.
    Desse modo, embora seja certo que, em razão do princípio constitucional da razoável duração do processo, deva o Estado prezar pela célere prestação jurisdicional, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Com efeito, de acordo com as informações prestadas, o recurso de apelação foi autuado no TJPE em 27/2/2019, tendo sido distribuído por dependência ao relator em 7/4/2020, esclarecendo o Desembargador que "todas as medidas serão tomadas por este gabinete no sentido de fazer incluir em pauta para julgamento o mais rapidamente possível a mencionada apelação nº 0525255-1" (e-STJ fl. 73).
    Assim, em que pese eventual demora na distribuição do recurso, o retardamento na apreciação do apelo não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, o quantum de pena imposta ao paciente, 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.
    Nesse contexto, deve ser afastado, por ora e neste momento processual, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.
    (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do presente habeas corpus”. (eDOC 7)
    Ademais, no que concerne à alegação de excesso de prazo apontada pela defesa, verifica-se que, diante das informações prestadas pelo juízo de origem, não teria ocorrido em razão de morosidade do Estado ou de embaraços causados pela acusação. Informou, ainda, que o processo foi remetido ao revisor a fim de que seja submetido a julgamento. (eDOC 13, p. 4)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente